Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas da autoria, quando os depoimentos das vítimas e das testemunhas demonstram que o acusado praticou a conduta criminosa descrita na denúncia.
2. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, amparada por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito.
3. Demonstrados nos autos a comunhão de esforços de mais de um agente e o emprego de arma branca (faca) para o cometimento do crime de roubos, reconhecem-se as majorantes.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
5. Considerando que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como promover a revogação da prisão.
6. Recurso conhecido e desprovido.